Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731151-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretar a nulidade da citação de J. L. P., falecido, nos autos do cumprimento de sentença no 0015416-97.2004.8.07.0001. A recorrente narra que foi chamada a habilitar-se como herdeira, em substituição ao seu genitor falecido, para pagar, no limite do quinhão hereditário, a dívida executada contra este. Sustenta que ingressou com a ação anulatória, alegando nulidade da citação do seu genitor já falecido, ao argumento de que, ao tempo da citação (28.04.2004), ele já manifestava doença grave, que lhe retirava a capacidade de administrar sua vida civil, estando sob curadoria provisória. Junta relatórios médicos atestando a incapacidade do de cujus desde antes da citação. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento da execução no 0015416-97.2004.8.07.0001. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja confirmado o sobrestamento do processo de execução até decisão final nos autos do processo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso seja compelida a arcar com a dívida exequenda, na sua quota parte do quinhão, bem como ao processo, que pode estar tramitando em face de pessoa que sucede outra que pode não ostentar capacidade de ser parte. Além disso, quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Como se sabe, a interdição constitui medida protetiva excepcional, quando a pessoa é parcial ou totalmente incapaz de praticar atos da vida civil, decorrente da perda de discernimento para a condução de seus próprios interesses, sujeitando-se à curatela, como nos casos daqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (art. 1.767, inciso I, do CC). Consultando as provas juntadas aos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, verifica-se que a incapacidade de J. L. P. parece ser anterior à data da sua citação. A certidão de citação de J. L. P. (ID no 101243432 dos autos de origem) data de 29.04.2004 e nela consta que o citado “não aceitou a contrafé e a cópia que lhe ofereci, não exarou ciente”. Segundo o termo de audiência de 07.08.2002, nos autos do processo de interdição de J. L. P., foi nomeado C. G. de F. como Curador Especial, nos termos do art. 9o, do CPC/73 (ID no 101246109 dos autos de origem). A Certidão de Curatela Provisória (ID no 101246112 dos autos de origem), de 13.04.2004, demonstra que foi concedida à sua esposa M. dos R. D. de J., a curatela provisória em favor de J. L. P. Em 28.22.2005, o de cujus J. L. P. foi declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, sendo sua esposa nomeada como curadora do interditando (ID no 101246122 dos autos de origem). A Certidão de Curatela Definitiva (ID no 101246123 dos autos de origem), de 04.09.2006, demonstra que foi mantida sua esposa com a curatela definitiva em favor de J. L. P.. Vale registrar, a título exemplificativo, dois laudos médicos, anteriores a data da citação. O primeiro, de ID no 101246099 dos autos de origem, de 29.11.1995, atesta que J. L. P. desde então é um paciente “sequelado dependente, com incapacidade laborativa e intelectual sendo incapaz de responder por seus atos, exercer suas atividades profissionais anteriores e de ter uma vida social ativa além de permanecer com sérias dificuldades de nominação de objetos e pessoas, fato que o faz requerer constantemente a presença de um acompanhante”. O segundo, que é o Laudo Psiquiátrico no 689/2002, do Instituto de Medicina Legal (ID no 101246110 dos autos de origem), foi categórico ao afirmar que o periciando “Tem abolidas as suas capacidades de reger sua pessoa e administrar seus bens”. Com efeito, em análise prelibatória, e diante das provas até então colhidas, a citação do executado J. L. P. parece efetivamente inválida, porquanto, ao que tudo indica, já se encontrava sob curatela àquela data, restando incapacitado para a prática de atos da vida civil, entre os quais o de receber citação em ação executória, sem a devida representação, como é o caso dos autos. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido, para sobrestar o curso da execução no 0015416-97.2004.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator